Tribunal: TCU
Processo: 000.930/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2351/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.930/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre D Angelo dos Santos (XXX.344.750-XX); Antonio Luiz Verissimo dos Santos (XXX.480.581-XX); Ciro Fernandes Rodrigues Baltar (XXX.530.568-XX); Marcio Vieira Machado Fernandes (XXX.670.817-XX); Paulo Gustavo de Oliveira Del Peloso (XXX.796.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.